Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700437-57.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: JANYNY CONFECCOES LTDA - ME, JOSE NILDO DIAS, RITA DE FREITAS DIAS DECISÃO 1. JESUS DE ARAÚJO LEMOS interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão proferida em cumprimento de sentença proposto contra JANNY CONFECÇÕES LTDA. ME e outros que indeferiu a realização de medidas atípicas como suspensão da CNH de José Nildo Dias e Rita de Freitas Dias, visando o recebimento do crédito executado. 2. Em consulta ao andamento do processo originário, cumprimento de sentença no 713307-04.2020.8.07.0003 verifica-se que em 6/11/2025 foi proferida sentença homologando acordo celebrado entre as partes extinguindo o processo com fundamento nos arts. 487, inc. III, alínea “b” c/c 513, §1o, do CPC/2015; a r. sentença transitou em julgado na mesma data. 3. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 5. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora